Tribunal: TJSP
Processo: 1004209-05.2023.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARUJÁ. GRATIFICAÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Pretensão de inclusão de gratificação fiscal na base de cálculo da contribuição previdenciária. Inadmissibilidade. Vantagem paga em decorrência do efetivo exercício de serviços de natureza fiscal, interna e externa, e da pontuação atribuída aos trabalhos executados pelo servidor. Verba de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARUJÁ. GRATIFICAÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Pretensão de inclusão de gratificação fiscal na base de cálculo da contribuição previdenciária. Inadmissibilidade. Vantagem paga em decorrência do efetivo exercício de serviços de natureza fiscal, interna e externa, e da pontuação atribuída aos trabalhos executados pelo servidor. Verba de caráter eventual (pro labore faciendo). Arts. 232 a 234 da LCM 135/2012. Base de cálculo da contribuição previdenciária que compreende o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente. Art. 95 da LCM 179/2015. Pedido improcedente.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PROVIDOS.